Tribunal: TJDFT
Processo: 0717647-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o DO CPC). INDEVIDO. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o Tema 1076, que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

1.1. No caso dos autos não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, estando incorreta a sentença que fixou os honorários por equidade, devendo ser aplicado o art. 85, § 2o do CPC sobre o valor da causa atualizado, inexistindo condenação ou proveito econômico.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.